Tribunal: TCU
Processo: 018.514/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Maribondo - AL contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 515/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada em atendimento ao Acórdão 1338/2024-TCU-Plenário (TC Processo 032.154.2023-2 ), por meio do qual o Tribunal, ante a constatação de irregularidades na utilização de recursos oriundos de precatórios do Fundef no âmbito da Prefeitura Municipal de Maribondo/AL, ordenou a citação do Município de Maribondo/AL, em razão de ter se beneficiado do uso irregular dos recursos dos mencionados precatórios, bem como do então prefeito municipal Leopoldo César Amorim Pedrosa, responsável pela aplicação irregular dos recursos. Considerando que os autos foram apreciados por meio do Acórdão 6412/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em que o Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu por fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o Município de Maribondo/AL efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento do débito apurado à conta bancária específica, atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Considerando que as contas do requerente ainda não foram julgadas e, nesse sentido, o Regimento Interno/TCU atribui a tais decisões, quais sejam, aquelas que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, a natureza de decisão preliminar, nos termos do art. 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que vem o processo a meu Gabinete para apreciação de peça denominada de "Recurso de Reconsideração", peça 38, em face do Acórdão 6412/2025-TCU-Segunda Câmara , apresentada pelo Município de Maribondo/AL, por meio do qual busca, em essência, afastar sua responsabilização nestes autos; Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, nos termos do artigo 23, §§ 1o e 2o, da Resolução/TCU 36/95 c/c o artigo 279 do Regimento Interno/TCU; Considerando que não é possível receber a peça em exame como recurso de reconsideração, pois tal modalidade recursal somente é cabível em face de decisão definitiva (art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU), mediante a qual as contas são apreciadas; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos, peças 40-41; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: a) receber o expediente encaminhado pelo Município de Maribondo/AL, peça 38, como mera petição, negando-se a ele seguimento, com fundamento nos artigos 201, § 1o, 279 , caput , e 285, caput , do Regimento Interno/TCU; b) tratar o expediente, peça 38, como elementos complementares de defesa, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e do art. 23, § 2o, da Resolução/TCU 36/95; c) dar conhecimento deste acórdão ao peticionário e aos demais interessados, informando que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC-018.514/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leopoldo Cesar Amorim Pedrosa (XXX.030.044-XX); Prefeitura Municipal de Maribondo - AL (12.236.873/0001-87). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Maribondo - AL (12.236.873/0001-87). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maribondo - AL. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Marcos Vinicius do Nascimento Barros (13382/OAB-AL), Daniel Pessoa Porto Rebelo (18023/OAB-AL) e outros, representando Prefeitura Municipal de Maribondo - AL. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.